Tribunal: TJBA
Processo: 8017634-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017634-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOLON FONSECA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
SOLON FONSECA DA ANUNCIACAO

AGRAVADO: ALLAN PATRICK ALMEIDA MACIEL e outros

Advogado(s)
:
MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Allan Patrick Almeida Maciel e outros em face do Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8017634-18.2024.8.05.0000, que concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante. Os Embargantes sustentam a existência de omissão na decisão embargada, alegando que o Embargado teria permanecido inerte diante da documentação apresentada, a qual demonstraria sua capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.

II. Questão em discussão.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão embargada foi omissa ao não considerar a suposta confissão ficta do Embargado e os elementos apresentados pelos Embargantes para afastar a presunção de hipossuficiência.

III. Razões de decidir.

A decisão embargada analisou a questão, fundamentando-se na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

A mera ausência de impugnação específica pelo Embargado não implica o reconhecimento automático dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, competindo ao julgador a análise do contexto fático-probatório.

É certo que a concessão da gratuidade de justiça não exige prova cabal de insuficiência de recursos, bastando a declaração firmada pela parte, salvo se houver elementos concretos que demonstrem a sua inconsistência.

O eventual recebimento de valores em momento pretérito não é, por si só, suficiente para evitar a presunção de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação da atual condição financeira dos beneficiários.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito .

4. Dispositivo e tese.

Embargos de declarações rejeitados.

Tese de julgamento:

"
A concessão da gratuidade de justiça fundamenta-se na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário."

"Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração
nº
8017634-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargantes
Allan Patrick Almeida Maciel e outros
e como Embargado
S
o
lon Fonseca da Anunciação.

ACORDAM
os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do eminente Relator.

LBA1